Tribunal: TJMT
Processo: 1005686-12.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Agravo de Instrumento n. 1005686-12.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME
RECORRIDO: RODOBENS CAMINHOES CUIABÁ S. A. E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 61458059) interposto pela MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (id 44768463).
O recurso foi admitido na decisão de id 66004464.
A Recorrida RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A, com atual denominação RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABÁ S.A., por meio da petição de 64412489, informa que não possui nenhum crédito em relação à Recorrente, MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA – ME, não havendo, portanto, valores a serem recebidos, ou seja, sem legitimidade para integrar o polo passivo do presente recurso, conforme id 7527463, id 8341413, id 21514460 e id 25463978.
Diante desse quadro, tendo em vista que a legitimidade processual guarda relação direta com a própria relação jurídica de direito material, determino a intimação da Recorrente para que se manifeste quanto à petição de id 64412489, em que se requer a exclusão da RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A do polo passivo deste recurso.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.